Tribunal: TJDFT
Processo: 0720706-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720706-59.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR BEZERRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BTG PACTUAL S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Igor Bezerra dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 95744174 do processo n. 0716920-95.2021.8.07.0003) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Banco BTG Pactual S.A., indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para a reativação da conta digital que o autor mantém perante a instituição financeira demandada. Em suas razões recursais (ID 26812230), relata que possui conta digital vinculada ao banco réu, na qual realiza todo e qualquer tipo de operação bancária, tais como pagamento de boletos, faturas de cartão de crédito e transferências mensais para terceiros. Noticia que há uma semana tentou acessar a sua conta bancária com a finalidade de realizar operações bancárias, mas obteve a informação de que sua conta estava indisponível e que deveria entrar em contato com o banco réu. Relata que, apesar de ter procurado o réu, está há uma semana com o dinheiro preso na conta impedido de cumprir com suas obrigações diárias, sem que lhe tenha sido passada qualquer informação sobre o que efetivamente ocorreu. Acrescenta que apenas realiza operações comuns e que não existe motivo para suspensão/indisponibilidade de sua conta. Aduz que o Juízo a quo negou a concessão da tutela de urgência antecipada sem se ater ao grau de urgência da situação, diante da suspensão da conta principal do agravante, em que realiza todo e qualquer tipo de operação do dia a dia. Afirma que há risco de dano grave ou de difícil reparação, pois se a sua conta bancária não for desbloqueada, ficará impossibilitado de adimplir suas obrigações perante outras empresas e órgãos, que lhe acarretará danos irreparáveis. Assevera que a probabilidade de provimento do recurso está devidamente demonstrada nas razões. Argumenta que em nenhum momento o banco entrou em contato para verificar suposta irregularidade nas operações praticadas em sua conta digital, realizando o bloqueio desta sem prestar qualquer informação, o que torna o ato da instituição financeira incabível e, por consequência, irregular, devendo ser liberado imediatamente o acesso à citada conta bancária. Diz que o comportamento do réu fere o disposto no art. 12 da Resolução do Bacen n. 2.025, que somente permite a rescisão unilateral de contratos de conta bancária mediante aviso prévio, a fim de que o correntista tenha um prazo para as devidas providências. Ao final, requer “seja concedido efeito suspensivo da decisão guerreada, haja vista os prejuízos que a parte Agravante poderá sofrer, com impedimento de exercer o seu direito”. No mérito, pugna pelo deferimento da “tutela de urgência antecipada para que o Banco Agravado realize o desbloqueio imediato da conta digital do Agravante vinculado a AGÊNCIA: 0001, CONTA: 446578-7, BANCO BTG PACTUAL S.A, sob pena de multa astreintes a ser fixado por Vossa Excelência”. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 95744174 do processo n. 0716920-95.2021.8.07.0003). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Isso porque, não se tem qualquer informação acerca dos motivos pelos quais a conta digital do agravante foi bloqueada, os quais demandam o efetivo exercício do contraditório e a necessária dilação probatória, consoante bem ressaltado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia. Confira-se, a respeito, o pronunciamento do i. magistrado João Ricardo Viana Costa: Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, conforme pontuado pela empresa ré, a sua conta foi suspensa em decorrência da observância de protocolos internos de segurança. Portanto, seria temerária determinar-se a reativação liminar dessa conta sem a adequada verificação dos motivos que acabaram ensejando determinada medida. É importante que a instituição financeira indique as verdadeiras razões que a levaram a adotar essa suspensão, de modo que o feito precisa ser melhor instruído. Os e-mails encaminhados pela empresa ré informam que o caso do autor já se encontra com a equipe especializada e que em breve será dado um posicionamento acerca do que ocorreu (ID 95444329). Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. Diante de tal quadro, até que seja possível esclarecer a questão relativa à causa do bloqueio da conta digital do agravante, a qual ainda será objeto de análise por ocasião do julgamento do mérito deste recurso, é prudente a manutenção do cenário fático-jurídico trazido pelo agravante em suas razões recursais. No que tange ao segundo requisito, igualmente, impende salientar que, na hipótese de se mostrar indevida a manutenção do bloqueio da conta do agravante, privando-o do acesso aos seus recursos financeiros, todos os prejuízos que porventura venham a ser suportados pelo consumidor poderão ser plenamente reparados pela instituição financeira ré. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora